Tribunal: TCU
Processo: 029.995/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9834/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.995/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeildo Jose dos Santos (XXX.052.494-XX); Adelma da Silva (XXX.374.684-XX); Adilson Alves Ribeiro Duarte (XXX.741.544-XX); Adnilton Dias Braga (XXX.637.324-XX); Anna Catharina Queiroz do Nascimento Malheiros (XXX.443.744-XX); Elizama dos Santos Vanderlei (XXX.993.537-XX); Fernanda Maria Duarte do Amaral (XXX.197.984-XX); Gloria Correia de Sousa (XXX.856.944-XX); Irene Cabral do Nascimento (XXX.063.884-XX); Lenina Figueiredo de Oliveira (XXX.067.824-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.